Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Defiro a prorrogação da suspensão do feito por mais 15 (quinze) dias, conforme solicitado pelas partes (IDs 31270699 e 31541170), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007